Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em aferir se cabível a concessão de gratuidade de justiça ao apelante/autor.
2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o pedido de gratuidade de justiça formulado por parte menor de idade, em virtude da natureza individual e personalíssima do benefício, deve ser examinado com base na condição econômico-financeira do próprio requerente e não do seu assistente ou do seu representante legal. Há uma presunção de hipossuficiência quanto ao menor. Precedentes.
3. No caso em comento, o apelante trata-se de menor que conta, atualmente, com 11 anos de idade. Considerando a presunção de hipossuficiência da parte, mostra-se cabível a concessão dos benefícios concernentes à gratuidade de justiça.
4. Deu-se provimento ao recurso.